Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTOS MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez presentes a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, e diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de evitar a reiteração criminosa e de interromper as atividades ilícitas do grupo, e ainda para conter o risco de destruição de provas.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade da paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação de que integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
4. A prisão preventiva também é necessária para assegurar a instrução criminal, por haver indícios de destruição de prova e informação de que os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.